Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-18.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715852-18.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA, IOHAYNNE LARISSA FERREIRA GODINHO APELADO: INGRID PEREIRA PASSOS, TUANE CRISTINA DOS SANTOS PASSOS, MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Cobrança proposta por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA em face de IOHAYNNE LARISSA FERREIRA GODINHO E OUTROS objetivando o recebimento dos aluguéis vencidos, taxa de limpeza/pintura bem como multa contratual. Peço vênia ao MM Juiz para utilizar parte do relatório da sentença de ID 17023413, verbis: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA ingressou com a presente ação de cobrança em face de INGRID PEREIRA PASSOS, GERALDO GONCALVES DA ROCHA FILHO, IOHAYNNE LARISSA FERREIRA GODINHO, TUANE CRISTINA DOS SANTOS PASSOS. Relatou a parte autora que em 10.11.2017 celebrou contrato de aluguel com a primeira ré do imóvel descrito na petição inicial. Asseverou que a primeira ré deixou de arcar com o pagamento de alguns meses da locação, bem como a taxa de limpeza e a multa contratual. Aduziu que a ré deixou de cumprir suas obrigações conforme acordado, notificada para tanto, o que ocasionou sua mora. Requereu a procedência da ação, com a decretação do despejo da ré e o pagamento dos aluguéis em atraso, nos termos da Lei n.o 8.245/91, bem como demais encargos, no valor de R$ 4.814,45 (quatro mil oitocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) A petição inicial veio instruída com os documentos. O réu GERALDO GONCALVES DA ROCHA FILHO apresentou a contestação de ID n.o 35473978, na qual alegou a sua ilegitimidade passiva em razão de sua menoridade e ter celebrado o negócio jurídico sem assistência do seu representante legal. Devidamente citada por edital (ID n.o 38944772), os demais réus não se manifestaram, razão pela qual a curadoria dos ausentes apresentou contestação por negativa geral (ID n.o 47562342). O autor apresentou réplica de ID n.o 48817025, na qual requereu a exclusão do segundo réu do presente feito. As partes se manifestaram quanto à produção de provas. A decisão saneadora de ID n.o 52722861, excluiu o segundo réu em razão da sua ilegitimidade, indeferiu a produção de provas e fixou os pontos controvertidos. É O RELATÓRIO. O Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: Ante o exposto e pelo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, o que faço com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC, para: a) Decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, bem como o despejo da ré do imóvel descrito na inicial. b) Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 4.814,45 (quatro mil oitocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), acrescida de correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora no percentual de 1% ao mês, ambos contados desde a data do vencimento de cada aluguel e encargo comum mensal até o efetivo pagamento. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (Dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Inconformada, a parte ré interpôs Apelação cível ID 17023415 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Aponta que na contestação teria sido ressaltado que não incumbiria ao Defensor Público o ônus da impugnação específica dos fatos. Destaca que o dano à pia da cozinha não estaria comprovado uma vez que ausente laudo ou foto da lesão que justificasse a cobrança e nota de compra ou demonstração da prestação do serviço. Além disso, a taxa de limpeza e pintura também não possuiria previsão contratual ou recibo de compra de material de limpeza, tinta ou prestação desse serviço. Alega que a multa por infração contratual padeceria de excessivo rigor dado que o contrato estabeleceria doze meses ao passo que a multa condenaria em cinco meses para os casos de infração. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos sejam julgados improcedentes. Ausente o preparo. Contrarrazões ID 17023420 alegando preliminarmente inovação recursal e preclusão. No mérito, pelo não provimento do apelo. Devidamente intimada sobre a preliminar em contrarrazões, a parte apelante manifestou-se no ID 17252381 pelo conhecimento integral do apelo. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o apelo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as matérias objeto da pretensão recursal não foram submetidas à apreciação do juízo de origem. Com efeito, as matérias arguidas na contestação trataram de questões genéricas impugnadas como negativa geral pela Curadoria de Ausentes. Contudo, o apelo fundamenta-se em falta de documentos hábeis de prova e excessivo rigor da multa por infração contratual, temas não apresentados ao juízo de primeira instância. Não tendo sido submetido ao juízo o requerimento em epígrafe, impossível conhecer tais matérias do apelo, pois caracteriza a inovação recursal acarreta inevitável supressão de instância. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao Curador Especial não se impõe o ônus da impugnação específica, tendo a faculdade de contestar por negativa geral sem sofrer a pena de presunção de veracidade prevista no artigo 341, parágrafo único, do CPC. No entanto, a Curadoria Especial não está isenta do ônus específico de arguir na contestação toda a matéria de defesa, útil ao deslinde da causa, sob pena de preclusão, conforme estabelece o art. 336do CPC. 2. Se determinada matéria não foi impugnada perante o juízo de origem, a questão fica acobertada pela preclusão consumativa e não pode ser apreciada nesta sede recursal, ante a configuração de inovação recursal, vedada pelo ordenamento pátrio, impedindo a sua direta apreciação pelo Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão n.1024062, 20130110581180APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 14/06/2017. Pág.: 594-621) AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A ação de cobrança de honorários de advogadoprescreve em 5 (cinco) anos,contado o prazo do vencimento do contrato, se não houver outro prazo estipulado (art. 25 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB). 2. Os contratantes ajustaram o pagamento do valor devido em parcelas, caracterizando-se como contrato de prestações sucessivas, assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela. 3. A apresentação de matéria de defesa pelo réu apenas em sede recursal não encontra proteção na presunção concedida ao curador especial, uma vez que é necessário que o juízo de primeiro grau tenha apreciado de forma específica a questão, sob pena de configurar supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1072408, 20150110494364APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 647/655) Há que se destacar que é vedada apreciação por esse juízo de matéria não apresentada em primeiro grau sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Ademais, apesar das alegações da necessária análise, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, há que se reconhecer a preclusão consumativa da possibilidade dos apelantes trazerem tais questões a discussão em sede recursal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2020 12:54:09. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador